Tribunal: TJSP
Processo: 2118536-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória com Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 1998 a 2013 – Insurgência contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento, pelos autores, da totalidade dos depósitos identificados nos autos – Depósitos que contemplam, também, créditos pertencentes ao Município, ainda que em proporção diminuta – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória com Repetição de Indébito – IPTU dos exercícios de 1998 a 2013 – Insurgência contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento, pelos autores, da totalidade dos depósitos identificados nos autos – Depósitos que contemplam, também, créditos pertencentes ao Município, ainda que em proporção diminuta – Necessidade de realização de cálculos para que seja esclarecido tal montante – Levantamento dos depósitos que é medida de difícil reversão, haja vista haver 21 (vinte e um) exequentes - Decisão reformada – Recurso provido, com determinação, nos termos do Acórdão.